Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701506-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP AGRAVADO: ELISAMA SILVA DE LIMA, SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples Ltda. - EPP contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que acolheu a impugnação à penhora apresentada por Elisama Silva de Lima (proc. no 0707655-23.2022.8.07.0007, ID no 164542865). 2. A agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede que além da manutenção da penhora realizada via SISBAJUD, também seja deferida a constrição mensal de 15% do salário recebido pela agravada no IGESDF (cargo - médica cardiologista), até a satisfação dos valores por ela devidos na origem, pois há provas de que possui mais de uma fonte de renda. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para manter integralmente a penhora realizada via SISBAJUD e a constrição mensal de 15% do salário da executada, até o pagamento do débito exequendo. 6. Preparo (ID no 49550692 e ID no 49550693). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. A demanda originária tem por objeto execução de título extrajudicial (instrumento particular - prestação de serviços contábeis), cujo valor atualizado da dívida é de R$ 36.396,15, conforme consta no ID no 149006911, págs. 1-2 dos autos principais. 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. no 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: STJ - AgInt no AREsp: 1808082/DF (2020/0334344-8, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão no 1727606, 07113411020238070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 16. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 18. A decisão ponderou que a quantia bloqueada na conta bancária da executada atingiu parte da verba salarial por ela recebida mensalmente. Do extrato anexado ao ID no 153340422, verifica-se que o valor líquido recebido pela devedora é de aproximadamente R$ 12.470,00 e não há elementos documentais demonstrando que as medidas constritivas poderão comprometer a sua subsistência digna. 19. Os documentos anexados ao processo de origem demonstram que a agravada tem participação societária na Clínica Cardiológica - CALE (ID no 158377351) e presta serviços médicos em estabelecimentos parceiros (ID no 158377360), subtendendo-se que possui mais de uma fonte de renda. 20. Nesse cenário, a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada via SISBAJUD na conta bancária da executada do Banco de Brasília - BRB (R$ 9.933,99) e de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal da devedora perante o IDESDF, atenderá à finalidade da medida e contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional, preservando, ainda, a subsistência digna da agravada. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 22. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para manter a penhora de 30% (trinta por cento) da quantia localizada na conta bancária de titularidade da executada, Elisama Silva de Lima, no Banco de Brasília - BRB (ID no 152370945, pág. 3, valor bloqueado R$ 9.933,99); 23. Determino a penhora mensal de 15% (quinze por cento) do vencimento/salário/proventos da agravada, Elisama Silva de Lima, CPF no 803.195.304-00, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado (após a dedução da quantia mencionada no item anterior), incluindo 13o salário, férias e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 24. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, IGESDF (ID no 153340419), na unidade em que funcione o setor de pagamentos/recursos humanos responsável, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela credora, ora agravante, observando o limite do valor exequendo. 25. Intime-se o agravante para que forneça a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados no prazo de 24 horas. 26. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 27. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição do ofício ao órgão pagador do agravado, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. 28. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento da agravada. 29. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO